Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de penhora salarial apresentada pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível determinar apenhora salarial da devedora preservando o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, § 2o, IV do CPC permite, em casos excepcionais, a penhora de salário e conta salário para cumprimento de obrigações não alimentares, desde que analisado o caso concreto e ponderados os princípios envolvidos.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial e frustradas outras tentativas de execução.
5. No caso, conforme último contracheque juntado, a agravada recebe remuneração líquida mensal de R$ 8.602,32 (oito mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos).
6. A penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida não compromete a subsistência da devedora e garante efetividade à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora.
Tese de julgamento: “É legítima a penhora de percentual razoável da remuneração do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e frustradas outras formas de satisfação do crédito”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833 X e 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; AgInt no AREsp n. 2.730.473/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.
TJDFT; Acórdão 2017660, 0711041-77.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; Acórdão 2017673, 0712669-04.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.